Tribunal: TJDFT
Processo: 0701360-60.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701360-60.2019.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEBORA CARVALHO MIRANDA, ESPÓLIO DE DÉBORA MIRANDA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MAGNO ANTONIO DE OLIVEIRA APELADO: VERA LUCIA MAGALHAES DE SOUZA, ESPÓLIO DE DÉBORA MIRANDA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MAGNO ANTONIO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O A parte apelante peticionou no ID 74212077 requerendo a retirada do processo da pauta virtual a fim de que seu advogado possa realizar sustentação oral. De acordo com os arts. 123, §1o, e 124-A, inciso II, e § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal, o requerimento de destaque com a possibilidade de sustentação oral deve ser realizado mediante peticionamento eletrônico nos autos até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão. O processo está pautado para julgamento na 27a Sessão Virtual da Sexta Turma Cível, a qual terá início no dia 23/07/2025 às 13:30h (ID 73541689). Na hipótese, verifica-se a intempestividade do pedido, o qual foi formulado no dia 21/07/2025, às 23:21h. Portanto, com menos de 48 horas do início da sessão. Isso posto, indefiro o pedido de sustentação oral. Aguarde-se o julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator